Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR COMO DEPENDENTE. PAGAMENTO AOS CONSORTES EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer para afastar a restituição ao erário dos valores recebidos a título de auxílio moradia majorado. 1.1. Nesta sede recursal, o réu, ora apelante pede a reforma da sentença. Entende que a sentença é ilegal e inconstitucional, nos termos dos art. 300 do CPC, 2o, 37, caput, da Constituição Federal, Súmulas 346, 473 do STF. Aduz que restou desconsiderado pelo Juízo que o militar que convive com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possui direito próprio, ínsito à investidura no cargo militar, de perceber auxílio-moradia. Entende que não há se falar em boa-fé dos apelados, pois o pagamento de verbas indevidas por parte da Administração deve ser prontamente interrompido, após identificado, devendo ser restituídos os valores pretéritos, na forma prescrita em lei, independentemente de recebimento de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor. Salienta que o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor, ainda que não tenha dado causa ao erro, ou seja, ainda que esteja de boa-fé, deve restitui ao Erário os valores recebidos indevidamente. 1.2. Em contrarrazões, os autores pugnaram pelo não conhecimento do recurso, com base no entendimento firmado no recurso repetitivo n. 531 do Superior Tribunal de Justiça. E, caso seja conhecido o recurso, seja negado diante da boa-fé dos apelados no recebimento dos valores em discussão
2. Dispõe o inciso XIV do art. 3o da Lei Distrital n. 10.486/02 que o auxílio-moradia é “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”. Dessa forma, a tabela citada estabelece uma espécie de majoração do auxílio aos militares que possuem dependentes. 2.1. Na hipótese dos autos, tem-se que a suspensão do pagamento do auxílio majorado e, por consequência, a determinação de ressarcimento de valores recebidos no período compreendido entre 31 de março de 2009 a outubro de 2017, decorreram do fato de os requerentes não possuírem dependentes ativos cadastrados na Corporação ou ostentarem a condição de dependência recíproca, requisitos necessários para o recebimento do direito pecuniário de auxílio-moradia na forma majorada, conforme tipificado no inciso XIV do art. 3o e Tabela III da Lei 10.486 de 04 de julho de 2002, regulamentado pelo Decreto no 35.181, de 18 de fevereiro de 2014, e nos Pareceres 1638/2010-PROPES/PGDF e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON, consoante se vislumbra dos Ofícios 157/2021- CBMDF/DINAP/SERAT e 158/2021/CBMDF/DINAP/SERAT (ID 33035878). 2.2. Em relação à concessão do auxílio moradia nos casos em que os militares são cônjuges entre si, a Procuradoria Geral do Distrito Federal se manifestou, nos termos do Parecer no 1.638/2010-PROPES/PGDF emitido no ano de 2010. Em suma, o militar que convive com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possui direito próprio, ínsito à investidura no cargo militar, de perceber auxílio-moradia. Caso tenham filhos, o auxílio-moradia majorado será pago a apenas um deles. 2.3. Frise-se, por oportuno, que não se trata de nova interpretação da legislação, porquanto consta o aludido entendimento no Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), exarado em 2010, e reafirmado em 2017 no Parecer n. 677/2017- PGDF/GAB/PRCON. Assim, desde a emissão do Parecer no 1.638/2010 da PGDF, contrário ao pagamento do valor majorado em casos da espécie, já havia a interpretação na Administração Pública que o valor objeto da presente demanda era indevido.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 531), concluiu que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos. 3.1. Entretanto, a indicação de ambos os cônjuges como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio-moradia em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé. 3.2. Precedente Turmário: “(...) 5. A despeito de ambos os cônjuges policiais militares possuírem direito ao recebimento de auxílio-moradia, não se afigura escorreito o recebimento simultâneo da majoração do auxílio pelo casal, conforme entendimento da PGDF e do TCU. Ademais, a indicação de ambos como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé, revelando-se escorreita a determinação de devolução dos valores recebidos de forma irregular. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07073974820208070018, Relator: Sandra Reves, DJE: 9/11/2021.). 3.3. Na hipótese, pela legislação aplicável ao caso e pela farta Jurisprudência colacionada, entende-se que não houve equívoco ou má-interpretação da lei por parte da Administração, portanto, imperioso a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de não fazer.
4. Apelação provida.